Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução. A parte agravante alega excesso de execução, sustentando erro na base de cálculo da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na base de cálculo da condenação, resultando em excesso de execução; e (ii) estabelecer se o agravo interno deve ser julgado prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou corretamente os limites da coisa julgada, conforme os arts. 502 a 508 do CPC. A interpretação da agravante contraria o título executivo judicial, que determinou o desconto de R$ 2.133,33 sobre o valor de R$ 16.000,00, e não sobre o valor original de R$ 8.000,00.
4. A fixação do valor da execução está devidamente fundamentada, considerando os elementos do título judicial e os pagamentos já realizados. O saldo remanescente foi corretamente apurado.
5. A decisão liminar proferida no agravo de instrumento corroborou a improcedência da tese recursal, destacando a ausência de plausibilidade jurídica e de risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: "1. A interpretação do título executivo judicial deve observar os limites da coisa julgada, conforme arts. 502 a 508 do CPC. 2. A fixação do valor da execução deve considerar os elementos do título judicial e os pagamentos já realizados."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 502 a 508, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893066, 0717109-77.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, p. 02/08/2024.